Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007545-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007545-92.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007545-92.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco
da Amazônia S.A.
, autorizou a indisponibilidade e o bloqueio de valores, via sistema BacenJud, mantendo o entendimento na decisão integrativa, condenando os executados/agravantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o patrono da parte não foi intimado da decisão que indeferiu a suspensão da ação, de modo que os atos praticados desde então estão eivados de nulidade absoluta. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que culminou no indevido bloqueio de valores, via sistema BacenJud.
Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 87978460).

As informações foram prestadas (id. 89172511).

O apelado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da multa arbitrada (id. 89857489).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007545-92.2021.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravantes:
Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.

Agravado:
Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução em face de Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 796.100,36 (setecentos e noventa e seis mil, cem reais e trinta e seis centavos), lastreado na cédula de crédito bancário n. 067-16-0027-3.

Determinada a citação em 27.09.2018, os executados apresentaram embargos à execução em 19.10.2018, alegando preliminarmente a existência de conexão com a ação mandamental c/c constitutiva negativa n. 0007153-02.2017.8.11.0004, em trâmite perante o mesmo juízo
. Alegou a possibilidade de prova emprestada da ação mandamental, pugnando pela suspensão do processo até a finalização da instrução probatória naqueles autos, nos termos do art. 313, V, “
a
”, do CPC.

Em 21.03.2019, o douto magistrado
a quo
indeferiu os pedidos formulados pelos executados, fundamentando que a ação mandamental foi sentenciada, o que inibe a reunião do feito. Ao final, determinou a certificação do decurso do prazo para pagamento voluntário e intimação do exequente para que atualizasse o valor do débito, atentando-se aos comandos exarados na ação mandamental (id. 37929764, p. 3 – autos de origem).

A intimação foi publicada no DJE n. 10461, de 26.03.2019, constando a publicação somente em nome do patrono do exequente (id. 37929764).

Após a apresentação do valor atualizado do débito, no montante de R$ 852.759,71 (oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), o douto magistrado
a quo
autorizou a indisponibilidade e bloqueio de valores em nome da parte executada, por meio do sistema BacenJud, que restou parcialmente frutífera, sendo localizadas as quantias R$ 7.104,43 (sete mil, cento e quatro reais e quarenta e três centavos) em nome de
Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello e

R$ 2.831,10 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e dez centavos), em nome de
Júlio Alberto Palazzo de Mello
(id. 37929764)

Inconformados, os executados aviaram embargos de declaração, que foram rejeitados pela MMa Juíza, que condenou a parte ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo que o patrono da parte não foi intimado da decisão que indeferiu a suspensão da execução, de modo que os atos praticados desde então estão eivados de nulidade absoluta. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa,
sob a alegação de violação ao princípio da não surpresa, descrito nos arts. 9o, 10, do CPC, e
ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que culminou no indevido bloqueio de valores, via sistema BacenJud.

Pois bem. Após detida analise dos autos, tenho que a razão acompanha os agravantes. Explico.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu
,
verifico que a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação foi disponibilizada no DJE n. 10461, de 26.03.2019 (id. 85851957), contudo, a publicação consta somente em nome do patrono do exequente/agravado, sendo que à época o processo tramitava em autos físicos.

Nesse passo, resta incontroverso que os agravados não foram devidamente intimados da decisão, vindo a ter ciência do trâmite processual somente quando intimados da penhora, restando tolhidos do seu direito de apresentar defesa diante de eventual inconformismo com o teor da decisão.

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A vista disso, resta evidente que a ausência de intimação de quaisquer das partes acerca da decisão que indefere a suspensão da ação e, posteriormente, determina o bloqueio de valores, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - ACOLHER PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de intimação da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o bloqueio ou penhora de valores não oportunizar a ampla defesa e o contraditório, preceitos constitucionais que norteiam fortemente as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e da própria Constituição da República. A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional cuja nulidade se impõe quando feita sem observância dos comandos legais. O devido processo legal deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o.”
(TJMG, RAI n. 1.0327.17.002360-7/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câm. Cível, j. 05.05.2020)

Assim,
ante a ausência de intimação dos executados para se manifestarem acerca do indeferimento da suspensão da ação, fica evidenciada, no caso vertente,
a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. decisão.

Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a anulação da decisão e dos atos subsequentes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021